Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716018-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FROYLAN PINTO SANTOS, JULYANA MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID origem 230235981, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0017450-69.2014.8.07.0009, movida em desfavor de FROYLAN PINTO SANTOS, JULYANA MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., M. M. TELECOM – ENGENHARIA e SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel pertencente ao executado Froylan Pinto dos Santos, falecido no curso da demanda, e determinou a suspensão da tramitação do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil – CPC. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que a suspensão do feito já havia sido determinada na decisão ID origem 183817418, datada de 25/1/2024, e, quiçá, na decisão ID origem 118114000, de 14/3/2022. Necessário, assim, que o Juízo de 1o Grau esclareça se a suspensão promovida anteriormente sofreu alguma modificação, notadamente diante da previsão inserta no art. 921, § 4o, do Diploma Processual Civil.[1] Por oportuno, também se mostra imprescindível que o Juízo informe se tem notícias acerca de eventual partilha dos bens do de cujus. Oficie-se, pois, ao Juízo de origem para que preste as informações solicitadas, bem ainda outras que julgar pertinentes para o deslinde da causa, no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame do pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 921 [...] § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. [...]” (Grifo nosso).